Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA - CNPJ 29.506.474/0001-91 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 65344732, o DISTRITO FEDERAL informou que havia uma diferença a ser depositada no valor de R$ 185.052,01 (cento e oitenta e cinco mil e cinquenta e dois reais e um centavo), tendo BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA. questionado os critérios utilizados para obtenção de tal importe, pois não apresentada memória de cálculos, notas fiscais consideradas, alíquota nem base de cálculo. Regularmente intimado, o ente público se manifestou a respeito na petição de ID 69993559, acompanhada de documentos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA., por meio dos ID’s 71167429 e 71167430, comunicou e comprovou que realizou o depósito do montante correspondente à diferença apontada pela parte adversa, tendo sido determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL para que informasse se o valor depositado é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o que estabelece o art. 151, II, do CTN. O ente público pleiteou a dilação do prazo para se manifestar sobre os depósitos realizados. Diante do quadro apresentado, considerando que BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA. realizou o depósito no montante indicado pelo DISTRITO FEDERAL, DEFIRO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 5 (CINCO) DIAS, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183). Após, retornem-se os autos conclusos para análise dos embargos de declaração de ID 59931822. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator